Tribunal: TJMT
Processo: 0002879-83.2017.8.11.0007
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002879-83.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[TONY ATACADO E DISTRIBUIDORA DE SECOS E MOLHADOS LTDA - CNPJ: 05.280.148/0001-40 (APELANTE), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), ANTONIO FURINI - CPF: 370.302.729-00 (APELANTE), ROMILDO NUNES DA SILVA - CPF: 608.676.129-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
- PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – ÔNUS DA PARTE AUTORA–
RECURSO DESPROVIDO
.

1. “Os sócios, quando constam seus nomes na CDA, são corresponsáveis tributários, o que os legitima a figurar no polo passivo da Execução Fiscal.” (...) (N.U 1005436-47.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TONY ATACADO E DISTRIBUIDORA DE SECOS E MOLHADOS e seus sócios
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
M.M. Janaina Rebucci Dezannetti
, nos autos da “
Ação Anulatória de Crédito Tributário com pedido de Tutela de Urgência
” no 2879-83.2017.811.0007 movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustentam os Apelantes que o superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que os sócios só respondem pelo recolhimento de tributo quando a Fazenda Pública demonstrar que agiram com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto, ou no caso de dissolução irregular da pessoa jurídica, nos termos da Súmula 430 do STJ.

Aduzem que a inclusão do sócio como responsável pelo passivo da empresa constitui violação expressa ao artigo 135, III, do CTN, ao passo que ao fisco cabe o ônus de demonstrar a ocorrência dos requisitos do artigo retromencionado.

Destacam que a responsabilidade pelo pagamento do tributo no caso do artigo 135 do CTN é pessoal decorrente de ato ilícito, não se tratando de simples responsabilidade solidária ou por sucessão.

Afirmam que é imprescindível demonstrar que os avisos de cobrança não constam os nomes dos sócios como corresponsáveis tributários, ao passo que a inclusão dos sócios na CDA 20154040 deu-se de forma arbitrária, prática comum ao fisco estadual, que ao arrepio da legislação vigente, sempre indica os sócios da pessoa jurídica como corresponsáveis pelo pagamento do crédito tributário.

Expõe que a ilegalidade da inclusão dos sócios como corresponsáveis pelo crédito tributário é questão de prova documental, uma vez que a empresa não foi dissolvida irregularmente e nem tampouco os sócios agiram com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.

Defendem que a prova documental acostada aos autos demonstram, inequivocamente, que a empresa se encontra em plena atividade, não sendo o caso de dissolução irregular da pessoa jurídica.

Dizem que, no caso em análise, o crédito tributário foi lançado por aviso de cobrança da conta corrente fiscal no 642130, nos termos do que dispõe a Lei Estadual 7.098/98 em seu artigo 39-B, §1o que instituiu os instrumentos de lançamento de ICMS no Estado de Mato Grosso.

Afiançam que em nenhum momento há menção aos nomes dos sócios como corresponsáveis pelo crédito tributário lançado, bem como que a inclusão dos sócios ocorreu de forma inovadora na CDA no 20154040, sem qualquer respaldo no instrumento lançado.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença e declarar a nulidade da CDA 20154040 que inseriu indevidamente o nome dos sócios da pessoa jurídica, sem contudo constar do processo administrativo de lançamento o nome dos sócios e a questão da corresponsabilidade prevista no artigo 135 do CTN.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 5946929]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, cuida-se de recurso de apelação contra sentenç
a proferida pelo juízo
a quo
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
TONY ATACADO E DISTRIBUIDORA DE SECOS E MOLHADOS e seus sócios
ajuizaram, em
17/05/2017
, a “
Ação Anulatória de Crédito Tributário com pedido de Tutela de Urgência”
no. 2879-83.2017.811.0007 (Código 153610)
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando reconhecer sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do executivo fiscal, bem como a nulidade da CDA no 20154040.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, o cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto à ilegitimidade passiva dos sócios para responder a execução fiscal quando presentes na CDA no 20154040
.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao agravante.

Com efeito, é certo que a CDA goza de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

Ora, considerando que se trata de sócio/representante da empresa executada, é de lhe conferir legitimidade passiva, nos moldes do artigo 779, VI, do CPC, autorizando-se, em consequência, a sua citação e prosseguimento na execução fiscal.

No caso, a CDA que deu amparo a exordial da execução fiscal já constavam o nome da empresa e dos sócios como coobrigados, de modo que não há que se falar em necessidade de desconsideração da personalidade jurídica para atingir os sócios da empresa.

Aliás, o ônus probatório de comprovar que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no mencionado art. 135 é dos sócios executados.

Nesse sentido:

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INCLUSÃO DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO – NOMES INDICADOS NA CDA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – EQUÍVOCO – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO.

Os sócios, quando constam seus nomes na CDA, são corresponsáveis tributários, o que os legitima a figurar no polo passivo da Execução Fiscal.

Mostra-se equivocada a decisão judicial que determinou a emenda da inicial para que fosse excluído o nome do sócio da pessoa jurídica, porque a CDA tem presunção de legitimidade.

(N.U 1005436-47.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL — SÓCIO CORRESPONSÁVEL — PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE — ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA EXECUTIVA - INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NOME DO SÓCIO QUE CONSTA NA CDA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – RECURSO PROVIDO. É inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA. Verificando que os nomes dos sócios foram incluídos na CDA como corresponsáveis, em razão da presunção de legitimidade da Certidão, que goza de presunção de certeza, cabe ao sócio o ônus de provar que não cometeu os atos descritos no art. 135, III, do Código Tributário, cuja comprovação demanda incursão probatória, incabível pela via excepcional. Recurso provido. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 29/01/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. 1. "A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos" (REsp no 1.104.900/ES, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 01o.04.09 - Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC). 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no Ag: 1075975 RJ 2008/0169424-2, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2009)”

Logo, como não trouxe aos autos elementos convincente de que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no mencionado art. 135 do CTN, não há que se falar em ilegitimidade para figurar no polo passivo do executivo fiscal.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021